Tribunal: TJPA
Processo: 0011613-89.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011613-95.2001.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA OSCARINA CAMPOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO EM FAVOR DO DEPENDENTE. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER À REMUNERAÇÃO DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, §§ 3º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98, VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE EXISTÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DA DEPENDENTE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em reexame necessário, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezida Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0011613-95.2001.814.0301, impetrado em desfavor do Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ/IPASEP, atual INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2550005, págs. 01/11, historia o apelante que a recorrida intentou a ação ao norte mencionada, na qual requereu o pagamento de pensão correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração do ex-segurado Clodoaldo Araújo Pinheiro, falecido em 01/03/2000. Em sede de informações, alegou a autarquia previdenciária que a parcela de gratificação de auxílio-moradia é indevida, pelo qual deveria ser excluído.

Argumenta que o salário de contribuição é a base de cálculo sobre o qual incide a contribuição previdenciária e que, no caso específico, de acordo com a Lei Estadual nº 5.011/81, o “quantum” é pago na quantia corresponde a 70% (setenta por cento) do valor da pensão. Diz que o percentual citado incide somente sobre as parcelas a respeito das quais incidem contribuição previdenciária, excluídas as vantagens percebidas a título transitório. Conclui esse ponto afirmando que o auxílio-moradia não deveria ter sido incluído na pensão da recorrida.

Prossegue afirmando que a gratificação denominada auxílio-moradia não constitui base de cálculo de incidência de contribuição previdenciária, porquanto possui natureza transitória. Frisa, nesse ponto, que a Constituição da República reza que não pode ser considerado para efeito de proventos de aposentadoria a percepção de verba indenizatória.

No que tange aos juros e correção monetária, sustenta a necessidade de utilização do art. 1º-F Lei nº 9.494/97.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram opostas contrarrazões no id.
2550006, págs. 01/07, tendo a apelada argumentado acerca da natureza alimentar do benefício previdenciário. Defende que o auxílio-moradia não é verba de natureza transitória, dado que é pago há mais de 35 (trinta e cinco) anos aos militares e que contribuiu para o sistema de previdência sobre a parcela contestada.

Tece comentários ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé e, por fim, o desprovimento do recurso.

Distribuído o feito à minha relatoria, recebi o recurso no efeito devolutivo e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça (id. 2595300, pág. 01).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer cadastrado no id. 2753197, págs. 01/06, pronunciou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será analisado sob a ótica do reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016).

Com a ação intentada, postulou a impetrante, ora apelada, a concessão da ordem com vistas a compelir o Presidente do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará/IPASEP, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/IGEPREV, conceder-lhe pensão por morte integral aos rendimentos percebidos pelo ex-segurado Clodoaldo Araújo Pinheiro.

De início, entende-se que a pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento e tem sua previsão no artigo 201, inciso V, da Constituição da República/88, que assim dispõe:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Por outro lado, convém ressaltar que em se tratando de pensão por morte, a relação jurídica será regida pela data do óbito do segurado. Eis o que disciplina a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

Súmula 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

No caso vertente, observa-se que o ex-segurado Clodoaldo Araújo Pinheiro era Policial Militar e que, em conformidade com o caderno digital, faleceu em 1º/03/2000, deixando dois filhos e a esposa, ora recorrida. Assim, deve ser aplicado as disposições vigentes à época.

Feita essa consideração, é de se ressaltar que os critérios para o cálculo da pensão levam em consideração a remuneração do servidor em atividade ou aposentado. Se este falece em atividade, a pensão corresponderá à totalidade de sua remuneração, conforme a dicção do artigo 40 §§ 3º e 7º da Constituição da República vigente à época, com a Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, “
in verbis
”:

“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.”

(...)

§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

(...)

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no

§ 3º.

Assim, em conformidade com as normas constitucionais vigentes à época do óbito, em relação aos proventos de aposentadoria, deve integrar o cálculo da pensão as vantagens remuneratórias gerais pagas indistintamente a todos os servidores públicos, e isso pela simples razão de que tais verbas não têm a natureza de vantagens pecuniárias, como poderia parecer, mas sim de parcela de vencimento.

Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso,
“in verbis”:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. ARTIGO 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. PRECEDENTES.

(...)

3. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

4. Agravo regimental não provido.

(ARE 898230 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2016 PUBLIC 08-03-2016).

Nesse diapasão, o valor que deve ser concedido à apelada é aquele percebido em vida por seu falecido cônjuge. No caso, observa-se que o montante pago a título de pensão em favor da dependente do falecido correspondia, à época, o valor de R$ 208,05 (duzentos e oito reais e cinco centavos), conforme o id.
2549984, pág. 30,
enquanto a remuneração bruta do finado correspondia a R$ 431,19 (quatrocentos e trinta e um reais e dezenove centavos).

Assim, restando evidenciado, na espécie, que a concessão de pensão por morte se dá na totalidade dos proventos do falecido, cabe a autarquia previdenciária a realização e atualização do pagamento em favor da apelada, conforme determinado na sentença.

Por fim, no que tange aos juros e atualização monetária, vale ressaltar que, de acordo com o decidido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no TEMA 905, restou consignado que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (REsp n. 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018). Desse modo, deve ser seguida a orientação ao norte mencionada em caso de haver valores a serem

pagos a apelada a ser apurado mediante liquidação de sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recuso de apelação.

Em reexame necessário, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 26 de maio de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020